Tribunal: TJES
Processo: 0000008-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000008-04.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO DIEGO LUIZ DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
REINCIDÊNCIA.
PERÍODO DEPUTADOR. NÃO ALCANÇADO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E
DES
P
ROVIDOS.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 2. De acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Penal, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63 do Código Penal. No presente caso, o acusado ainda se encontra em cumprimento da pena aplicada na ação penal utilizada para fins de reincidência, de modo que sequer iniciou a contagem do período deputador referido no art. 64, inciso I, do Código Penal. 3. A magistrada
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.
Além disso, conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”(TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

4.
É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame os
recursos de apelação criminal interpostos por
Paulo Diego Luiz de Souza e Vitor Ferreira Bonomo
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
261/267
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 19 horas e 30 minutos, no local conhecido como "Beco do Pavão, no bairro Cobi de Baixo, \1ila Velha/ES, o denunciado PAULO DIEGO LUIZ DE SOUZA trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com deter
m
ina
ção
legal e regulamentar, quarenta e dois pinos que continham a droga conhecida como "coca
í
na", o denunciado RICAR
D
O RODRIGUES DOS SANTOS trazia consigo, para fins de tráfico, em desaco
r
do co
m
determina
çã
o legal e regulamentar, cento e sete pinos que continh
a
m a droga conhecida como "coca
í
na" e o denunciado VITOR FERREIRA BON
OMO
trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com deter
mi
na
çã
o legal e regul
a
mentar, cento e dezoito pedras da droga conhecida como "crack" (autos de apreen
sã
o e de constataç
ã
o provis
ó
rio da natureza e quantidade de drogas fls.37/3
8
).

Revela
m
os autos que Policiais Militares realizava
m
patrulhamento no local acima referid
o
, quando avistara
m
os três denunciados e outro indiv
í
duo n
ã
o identificado, os qua
i
s ao perceberem a presen
ç
a policial tentara
m
se evadir. Por esse motivo e pelo fato de u
m
deles estar co
m
uma sacola nas mãos e u
m
rádio comunicador na cintura os Policiais fizeram a abordagem, contudo, o indiv
í
duo n
ã
o identificado logrou êxito na fuga. Realiz
a
da busca pessoal, foram encontrados, co
m
o denunciado PAULO u
m
r
á
dio comu
n
icador,
m
arca Motorola, 42 pinos de "coca
í
na" e u
m
aparelho celular,
m
arca Sams
u
ng, de cor azul. Co
m
o denunciado RICARDO foram encontrados 107 pinos de "c
ocaín
a" e u
m
aparelho celular marca LG, de cor cinza; e co
m
o denunciado VITOR fora
m
encontradas, dentro de urna bolsa verde, 117 pedras de "crack, u
m
aparel
ho
celular, marca Lenovo, cor dourada, u
m
radio comunicador da marca Motorola e a quantia de R$203,15, proveniente do tráfico de drogas (auto de apre
ensão
f
l.
37).
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância
condenou
os recorrentes nas sanções
do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena fina
l de
0
7
(
sete
) anos de reclusão, e
ao pagamento de

583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

A
o apresentar as
razões recursais
de fls. 300/308, a defesa de
Paulo Diego Luiz de Souza

suscita a ausência de fundamentação quanto à manutenção da prisão do apelante, requerendo
lhe
seja concedido
o direito de recorrer em liberdade. Além disso, pugna pel
a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer

o
afastamento da agravante da reincidência, na medida em que
já teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos da condenação utilizada pel
a
magistrad
a
na segunda fase da dosimetria.

Por fim, pleiteia
seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a
o apresentar
razões recursais
, às fls. 313/345/351 dos autos físicos, a defesa de
Vitor Ferreira Bonomo
requer a absolvição do apelante, argumentando a ausência de acervo probatório apto a sustentar o édito condenatório. Pugna, ainda, sejam prequestionados os artigos 155, 156, 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
as defesas
requerem a absolvição dos apelantes, argumentando a ausência de acervo probatório apto a sustentar a condenação.

A esse respeito, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 08/12, do
Auto de
A
preensão de fls.
41
,
do

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de
fl.
42 e do
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº
1461
/202
1
de fl. 23
1
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
quanto à prova testemunhal
.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, o policial militar Bruno Stefano de Andrade (mídia de fl. 226), ao prestar depoimento em juízo, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] que ali é o Cobi de Baixo; que entraram pelo Vasco da Gama; que pararam a viatura do lado de Cariacica ainda; que iniciaram patrulha normal em ambiente de intenso tráfico de drogas e de confrontes contínuos e rotineiros com a polícia; que progrediram até a entrada do beco, que o declarante estava de ponta 1, quando visualizou 04 (quatro) indivíduos no final do beco, que quando perceberam os policiais eles tentaram se evadir do local; que conseguiram abordar três indivíduos, que estavam com os ilícitos; que o último se evadiu do local; que tinha um mais gordinho que estava com rádio na cintura e uma sacola na mão; que foi o primeiro que visualizou;
que cada um estava com uma porção de entorpecentes, que eles fracionaram; que geralmente eles fracionam para retirar a característica do tráfico; que
cada
um estava com cocaína e o outro com crack;
que o mais gordinho estava com a sacola na mão, aquelas de chup chup, cheia de pinos de cocaína e um rádio na cintura; que eles usam com frequência para avisar a chegada da polícia; que era um motorola bem grande; que foi apreendido dinheiro com um indivíduo, com pouco dinheiro e trocado; [...] que os indivíduos não tiveram tempo de reagir, que logo que viram os policiais saíram correndo;
[...]”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Sargento Renato Henrique de Passos,
em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 226).Vejamos:

“
[...
]
que no dia dos fatos realizavam patrulhamento na região, que é conhecida por intenso tráfico de drogas; que adentraram
n
o Beco do Pavão, onde o Cabo Bruno visualizou os 04 indivíduos
no beco
que, ao perceberem a presença policial tentaram empreender fuga;
que conseguiram
deter 3 indivíduos; que um deles portava um rádio comunicador na cintura;
que o outro
outro uma pochete, apreendendo os materiais ilícitos narrados na ocorrência;
[...]
que não consegue discriminar qual individuo estaria em posse de qual entorpecente, em virtude do lapso temporal e em razão de não conhecer os acusados anteriormente;
[...]
que se recorda que a droga estava com eles no bolso, parte bolsinho com dinheiro, parte na mão, e no chão, no local onde foram detidos, uma vez que na abordagem solicitaram que deitassem no chão para a revista;
[...]
”.

De igual modo, o policial militar José Maria de Oliveira, que também participou da abordagem policial, assim esclareceu em juízo (mídia de fl. 226) o seguinte:

“
[...] q
ue em patrulhamento no Beco do Pavão, avistaram 04 elementos à frente, os quais tentaram empreender fuga; que conseguiram deter 03 indivíduos, sendo apreendido os materiais ilícitos descritos na ocorrência; que um deles portava um radiocomunicador se encontrava com o indivíduo
moreno
mais forte; que o dinheiro que estava na bolsa, junto com drogas, que estava na posse de um dos acusados,
que estava com esse moreno mais forte
; que o mais magro estaria com os

pinos

de cocaína nos bolsos, que caíram
pelo chão
;
que o terceiro também estava com droga;
que

cada um deles tinha

uma quantidade de entorpecentes.
[...] que a droga estava dentro de uma bolsinha preta; [...]”.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem da apelante, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal destes servidores, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

Nessa senda, nota-se que os policiais militares
foram seguros e harmônicos
em afirmar que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no “Beco do Pavão”, região conhecida como de intenso tráfico de drogas e de intenso confronto com a polícia em razão do tráfico de drogas, avistaram quatro indivíduos ao final do beco, os quais tentaram se evadir, mas foi possível abordar os três denunciados, que foram apreendidos em flagrante delito com vários pinos de cocaína e pedras de crack, além de um deles estar com um rádio comunicador na cintura.

Assim, a prova oral produzida em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em inobservância ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Logo,
em que pese a negativa de autoria por parte do
s
recorrente
s
Paulo Diego Luiz de Souza e Vitor Ferreira Bonomo
,

que afirmaram em juízo que teriam ido comprar drogas para uso,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
s
apelante
s
, já que ficou devidamente comprovado que a
s droga s apreendida s lhe s pertencia m
e que se destinava
m
ao tráfico, delito previsto no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/
20
06.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa de
Paulo Diego Luiz de Souza
requer

o
afastamento da agravante da reincidência, na medida em que
já teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos da condenação utilizada pel
a
magistrad
a
na segunda fase da dosimetria.

Por oportuno, destaco que de acordo com o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64 – Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

Analisando o presente caso, verifico que a magistrada a
q
uo
consignou na sentença que o recorrente
Paulo Diego Luiz de Souza
tem Guia de Execução em aberto
, em que consta
m duas condenações transitadas em julgado em seu desfavor
. Diante disso, foi utilizada a condenação dos Autos nº
0021859-50.2013.8.08.0024

para valorar negativamente os antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria,
tendo a outra
condenação
servido para
fins de reincidência na segunda fase da dosimetria.

No ponto, destaco que às fls. 86/90 dos autos físicos, consta
o relatório de informações completas de pessoas, do qual se observa que o acusado
ainda

se encontra
em cumprimento
da pena aplicada no bojo da Ação Penal nº 0000014-21.2016.8.08.0035
(guia nº 187731), com trânsito em julgado em 18/07/2016,
informação esta que também se depreende do SEEU,
sequer tendo iniciado a contagem do período depurador referido no art. 64, inciso I, do Código Penal
.

Assim, t
endo em vista que o crime sob apuração no presente caderno processual ocorreu em
02 de janeiro de
202
2
, resta clara a impossibilidade de
transcurso do período depurador
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal,
razão pela descabe a alegação defensiva
de afastamento da condição de reincidente do acusado.

A defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante
Paulo Diego Luiz de Souza
, salientando, no ponto, que a magistrada sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que a magistrada
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente, tendo consignado se tratar de réu reincidente específico.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade

por ausência

de

fundamentação

ou por negativa de

prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação

per relationem, quando o julgador também traz fundamentação

própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus

improvido.
(STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.

Lado outro, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
.
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Dessa forma, além de verificar que a prisão do apelante
Paulo Diego Luiz de Souza
foi devidamente motivada pela magistrada sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

Pa
sso à análise do pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela defesa de
Paulo Diego Luiz de Souza
.

Observo que não assiste razão à defesa no pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022)

Por fim, considero prequestionados os
artigos
155, 156, 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, inciso IX, da Constituição da República
, para fins do acesso do presente feito aos Tribunais Superiores.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)